Tribunal: TJDFT
Processo: 0003339-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre na espécie, onde o valor do bem subtraído é superior a 10 % do salário mínimo e o réu é reincidente.
2. Inviável a valoração negativa da culpabilidade em razão de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, circunstância exógena ao fato criminoso.
3. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.